Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DOSIMETRIA. MACONHA. QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade das drogas apreendidas, no caso o crack, que possui efeito devastador na saúde dos usuários, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Reduz-se a pena pecuniária tendo em vista a situação econômica do réu, a natureza do delito, e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.